Tribunal: TJES
Processo: 5008028-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2023-02-01

Ementa:
AGRAVO
S
DE INSTRUMENTO Nº 5008028-04.2022.8.08.0000
e 5008899-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
MARCOS JOSÉ MICHELLI, MIRIAM CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA, A. M., L. F. M. E ARCELORMITTAL BRASIL S/A

AGRAVADO
S:

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA, ARCELORMITTAL BRASIL S/A E MARCOS JOSÉ MICHELLI, MIRIAM CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA, A. M. e L. F. M.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

C
ONEXÃO AFASTADA
.
CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CADEIA DE CONSUMO
E RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. EVENTUAL PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
ARBÍTRIO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ANTE A ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil dispõe sobre a reunião de processos nas hipóteses de: (i) conexão, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, a teor do caput e do § 1º do artigo 55; (ii) inexistir conexão, porém haver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, conforme § 3º do artigo 55.

2. No caso em exame, nos autos objeto da decisão agravada (autos n. 5003944-10.2022.8.08.0048), os Agravantes ajuizaram a demanda em virtude de danos construtivos no imóvel, assim, as partes discutem eventual responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços no tocante ao fornecimento do concreto que foi utilizado para construção da residência dos Agravantes, fornecido pela primeira Agravada, cujo insumo fora produzido pela segunda Agravada. Por outro lado, nos autos do processo n. 0015622-53.2020.8.08.0024, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Vitória, trata-se de ação indenizatória ajuizada por Concrevit contra ArcelorMittal, em que se discute o contrato celebrado para fornecimento do chamado "Pó de FGD", o qual é necessário para a fabricação do concreto fornecido.

3. Embora haja uma coincidência entre alguns pontos, pois em ambos, inevitavelmente, o imbróglio está direcionado à qualidade do concreto, vê-se que o resultado almejado em cada uma das demandas possui repercussões distintas, especialmente porque as relações jurídicas advêm de naturezas diferentes.

4. Caso o juízo
a quo

condutor do processo

entenda por pertinente a averiguação da questão naquele feito para a continuidade da instrução probatória na demanda indenizatória, pode suspender o feito em virtude de prejudicialidade externa, a teor do artigo 313, V, "b" do Código de Processo Civil, caso entenda que isso depende para o julgamento do feito.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de janeiro de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008028-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS JOSE MICHELLI e outros (3)
AGRAVADO: CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008028-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCOS JOSÉ MICHELLI E OUTROS

AGRAVADO
S:

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA e ARCELORMITTAL BRASIL S/A

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
M
ARCOS JOSÉ MICHELLI
E OUTROS

contra r. decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição do feito, proferida no ID n. 15964588, nos autos da “Ação Judicial com pedido de tutela antecipatória” registrada sob o n. 5003944-10.2022.8.08.0048, ajuizada pelos Agravantes em desfavor de
CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA
e
ARCELORMITTAL BRASIL S/A.

Em suas razões (ID n. 3194362), os Recorrentes aduzem, em síntese, que a magistrada
a quo
entendeu pela conexão entre o feito de origem e os autos do processo n. 0015622-53.2020.8.08.0024, tendo determinado a remessa dos autos à 4ª Vara Cível de Vitória para tramitação conjunta para evitar decisões conflitantes.

Argumentam que a causa de pedir entre as demandas é distinta, razão pela qual não deveriam tramitar no mesmo juízo. Alegam que houve prorrogação de competência, pois se trata de competência relativa e os réus nos autos de origem não suscitaram essa questão em sede de preliminar de contestação.

Com base nesses argumentos, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seja o recurso conhecido e provido, a fim de manter o trâmite do feito no Juízo da 4ª Vara Cível da Serra – ES.

Despacho proferido no ID n. 3213543, determinando a redistribuição do presente recurso a este órgão julgador por ocasião da prevenção.

Em seguida (ID n. 3234655), foi proferida decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, bem como determinou a intimação dos Agravados para apresentar contrarrazões e, após, a remessa dos autos à Douta Procuradoria de Justiça por haver interesse de menor.

Contrarrazões apresentadas por ARCELORMITTAL BRASIL S.A. no ID n. 3469849, na qual argumenta, em síntese, que, não obstante discordar de parte dos argumentos lançados pelos Agravantes, deve ser dado provimento ao recurso para a manutenção da competência da 4ª Vara Cível de Serra para o processamento do feito de origem.

Após (ID n. 3482040), a Agravada CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA apresentou contrarrazões, na qual argumenta que há risco de prolação de decisões conflitantes e, caso não seja este o entendimento, pugna pela suspensão em virtude da prejudicialidade externa em relação aos autos que tramitam na 4ª Vara Cível de Vitória.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID n. 3573189, opinando pela manutenção da sentença de origem em virtude da conexão.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, em conjunto com os autos do Agravo de Instrumento n. 5008899-34.2022.8.08.0000 por se tratar de mesma matéria a ser dirimida.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam-se de recursos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interpostos por

MARCOS JOSÉ MICHELLI,
MIRIAM CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA, A. M., L. F. M.
e
ARCELORMITTAL BRASIL S/A

contra r. decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição do feito, proferida no ID n. 15964588, nos autos da “Ação Judicial com pedido de tutela antecipatória” registrada sob o n. 5003944-10.2022.8.08.0048, ajuizada por

MARCOS JOSÉ MICHELLI,
MIRIAM CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA, A. M.
e
L. F. M
. em desfavor de
CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA
e
ARCELORMITTAL BRASIL S/A.

Em suas razões (ID n. 3194362), os Recorrentes MARCOS JOSÉ MICHELLI, MIRIAM CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA, A. M. e L. F. M. aduzem, em síntese, que a magistrada
a quo
entendeu pela conexão entre o feito de origem e os autos do processo n. 0015622-53.2020.8.08.0024, tendo determinado a remessa dos autos à 4ª Vara Cível de Vitória para tramitação conjunta, a fim de evitar decisões conflitantes.

Argumentam que a causa de pedir entre as demandas é distinta, razão pela qual não deveriam tramitar no mesmo juízo. Alegam que houve prorrogação de competência, pois se trata de competência relativa e os réus nos autos de origem não suscitaram essa questão em sede de preliminar de contestação.

Em igual sentido, verifica-se que ARCELORMITTAL BRASIL S.A. também apresentou Recurso de Agravo de Instrumento, argumentando, em síntese, que não há conexão e pugna tão somente para que o feito seja suspenso em virtude da prejudicialidade externa que guardam os processos que tramitam em Serra e em Vitória.

A Agravada CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA, por seu turno, defende que há risco de prolação de decisões conflitantes e, caso não seja este o entendimento, pugna pela suspensão em virtude da prejudicialidade externa em relação aos autos que tramitam na 4ª Vara Cível de Vitória.

Necessário o julgamento conjunto dos recursos de Agravo de Instrumento n. 5008028-04.2022.8.08.0024 e 5008899-34.2022.8.08.0000 por se tratarem se irresignação contra o mesmo pronunciamento, com, inclusive, coincidência de fundamentos, qual seja, pugnam os Agravantes seja afastada a conexão reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Desde logo, esclareça-se que, além desses dois recursos, há outras demandas que tramitam perante este órgão recursal discutindo outros pontos da relação jurídica entre as partes (AI n. 5004890-29.2022.8.08.0000 e 5003962-78.2022.8.08.0000), tendo as Agravadas apresentado argumentos em relação a essas discussões travadas nos outros recursos.

Contudo, em que pese a relevância da argumentação, a análise neste Agravo de Instrumento estará voltada tão somente ao reconhecimento da conexão pelo juízo
a quo
sobre o qual os Agravantes se insurgiram e eventual necessidade de suspensão do feito por prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, "a"), de forma que questões correlatas à relação jurídica devem ser examinadas nos competentes Agravos de Instrumento em que foram levantados os demais pontos da relação processual existente entre as partes.

Pois bem. A questão objeto de controvérsia cinge-se ao reconhecimento de conexão entre os autos de origem, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Serra, com o feito que tramita na 4ª Vara Cível de Vitória, registrado sob o n. 0015622-53.2020.8.08.0024.

Em uma detida análise das peças apresentadas, permaneço com o entendimento já apresentado quando da análise do pedido de efeito suspensivo (ID n. 3234655) nos autos do recurso de n. 5008025-04.2022.8.08.0000. Explica-se.

Nota-se que a MMª. Juíza de origem determinou a reunião dos autos do processo objeto da decisão agravada, com os autos n. 0015622-53.2020.8.08.0024, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Vitória, sob o argumento de que há conexão e existe o risco de prolação de decisões judiciais conflitantes.

Ocorre que, em que pese a relevância da argumentação, não se vislumbra a hipótese de reunião dos feitos.

É cediço que o Código de Processo Civil dispõe sobre a reunião de processos nas hipóteses de: (i) conexão, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, a teor do
caput e
do § 1º do artigo 55; (ii) inexistir conexão, porém haver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, conforme § 3º do artigo 55.

No caso em exame, nos autos objeto da decisão agravada (autos n. 5003944-10.2022.8.08.0048), os Agravantes ajuizaram a demanda em virtude de danos construtivos no imóvel, assim, as partes discutem eventual responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços no tocante ao fornecimento do concreto que foi utilizado para construção da residência dos Agravantes, fornecido pela primeira Agravada, cujo insumo fora produzido pela segunda Agravada.

Por outro lado, nos autos do processo n. 0015622-53.2020.8.08.0024, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Vitória, trata-se de ação indenizatória ajuizada por Concrevit contra ArcelorMittal, em que se discute o contrato celebrado para fornecimento do chamado "Pó de FGD", o qual é necessário para a fabricação do concreto fornecido.

Nesses termos, vê-se que a causa de pedir e o pedido são distintos, sobre as quais não seria possível se entender pela aplicação do § 1º do artigo 55 para reunião dos feitos.

Dito isso, embora haja uma coincidência entre alguns pontos, pois em ambos, inevitavelmente, o imbróglio está direcionado à qualidade do concreto, vê-se que o resultado almejado em cada uma das demandas possui repercussões distintas, especialmente porque as relações jurídicas advêm de naturezas diferentes:

(i) na demanda de origem, trata-se de relação de consumo entre os Agravantes e as Agravadas, com apuração da responsabilidade civil por ocasião de vícios construtivos no imóvel pertencente aos Agravantes em decorrência de alegado defeito no concreto objeto da construção do imóvel, de forma que eventual participação deverá ser apurada pela via de instrução probatória nos autos de origem;

(ii) na ação ajuizada por Concrevit contra ArcelorMittal, trata-se de discussão contratual sob o fundamento de que houve erro em um componente específico relacionado à produção do concreto, com apuração acerca de falha na relação contratual pela utilização de componente contaminado.

De igual forma, não há que se falar em prolação de decisões conflitantes, pois o provimento final almejado em cada um dos processos é totalmente distinto, de forma que o resultado de um não interferiria no outro feito, havendo somente, se fosse o caso, o interesse da julgadora de origem na produção probatória naquele outro feito.

Entender de forma contrária seria dar margem a todos os que se sentirem prejudicados por, eventualmente, terem recebido o lote de concreto e terem eventuais prejuízos se sentirem quedados a ajuizar a demanda por dependência ao feito que tramita na 4ª Vara Cível de Vitória, em clara violação ao princípio do juiz natural.

Ademais, eventual conclusão sobre a contaminação do concreto pode ser aproveitada pela via de prova emprestada dos autos do processo n. 0015622-53.2020.8.08.0024, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Vitória, de forma que, caso o juízo
a quo

condutor do processo

entenda por pertinente a averiguação da questão naquele feito para a continuidade da instrução probatória na demanda indenizatória, pode suspender o feito em virtude de prejudicialidade externa, a teor do artigo 313, V, "b" do Código de Processo Civil, caso entenda que isso depende para o julgamento do feito.

Convém ressaltar, nesse ponto, que o juízo de origem nem sequer mencionou a questão da prejudicialidade externa, de modo que este órgão julgador não pode suprimir a instância e determinar o sobrestamento do feito, devendo a providência ficar ao arbítrio do julgador, diante das circunstâncias do caso concreto. Vejamos o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DEVER DE SUSPENSÃO DO FEITO. JULGAMENTO CONCOMITANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A suspensão do feito, em razão de prejudicialidade externa, isto é, na hipótese em que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (al. a do inc. V do art. 313 do CPC), não é obrigatória, sendo uma faculdade do juiz, que deve considerar as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. 2) Recurso desprovido. (TJES; AC 0032364-33.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 19/11/2019; DJES 28/11/2019)

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a suspensão do feito por "[...] não tem cunho obrigatório ou compulsório, uma vez que, em última análise, caberá ao magistrado apreciar, no caso concreto, não só a pertinência entre as causas pendentes, como a razoabilidade da paralisação, tendo em vista circunstâncias fáticas e processuais próprias do feito em espécie [...]" (REsp 1.240.808/RS).

Assim, deve o julgador, diante das provas apresentadas e das questões a serem sanadas em primeiro grau, identificar se, de fato, deverá determinar o sobrestamento do feito.

De toda forma, em uma breve consulta ao andamento processual dos autos do processo n. 0015622-53.2020.8.08.0024, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Vitória, vê-se que já houve a produção de prova pericial, tendo as partes sido intimadas para se manifestar, estando em avançado estágio probatório, o que já poderia ser aproveitado no feito que originou o presente Agravo de Instrumento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida e afastar o reconhecimento da conexão, mantendo-se a tramitação do feito na 4ª Vara Cível de Serra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO
S
DE INSTRUMENTO Nº 5008028-04.2022.8.08.0000
e 5008899-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
MARCOS JOSÉ MICHELLI, MIRIAM CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA, A. M., L. F. M. E ARCELORMITTAL BRASIL S/A

AGRAVADO
S:

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA, ARCELORMITTAL BRASIL S/A E MARCOS JOSÉ MICHELLI, MIRIAM CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA, A. M. e L. F. M.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

C
ONEXÃO AFASTADA
.
CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CADEIA DE CONSUMO
E RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. EVENTUAL PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
ARBÍTRIO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ANTE A ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil dispõe sobre a reunião de processos nas hipóteses de: (i) conexão, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, a teor do caput e do § 1º do artigo 55; (ii) inexistir conexão, porém haver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, conforme § 3º do artigo 55.

2. No caso em exame, nos autos objeto da decisão agravada (autos n. 5003944-10.2022.8.08.0048), os Agravantes ajuizaram a demanda em virtude de danos construtivos no imóvel, assim, as partes discutem eventual responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços no tocante ao fornecimento do concreto que foi utilizado para construção da residência dos Agravantes, fornecido pela primeira Agravada, cujo insumo fora produzido pela segunda Agravada. Por outro lado, nos autos do processo n. 0015622-53.2020.8.08.0024, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Vitória, trata-se de ação indenizatória ajuizada por Concrevit contra ArcelorMittal, em que se discute o contrato celebrado para fornecimento do chamado "Pó de FGD", o qual é necessário para a fabricação do concreto fornecido.

3. Embora haja uma coincidência entre alguns pontos, pois em ambos, inevitavelmente, o imbróglio está direcionado à qualidade do concreto, vê-se que o resultado almejado em cada uma das demandas possui repercussões distintas, especialmente porque as relações jurídicas advêm de naturezas diferentes.

4. Caso o juízo
a quo

condutor do processo

entenda por pertinente a averiguação da questão naquele feito para a continuidade da instrução probatória na demanda indenizatória, pode suspender o feito em virtude de prejudicialidade externa, a teor do artigo 313, V, "b" do Código de Processo Civil, caso entenda que isso depende para o julgamento do feito.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 31
de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.